Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-26.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008147-26.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 432.292.631-20 (AGRAVANTE), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (ADVOGADO), CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 022.984.539-85 (AGRAVANTE), MARIA RITA DA SILVA SOUZA - CPF: 044.509.751-54 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), LOREANE RODRIGUES - CPF: 027.801.731-22 (AGRAVANTE), VALMIR TOME DE OLIVEIRA - CPF: 335.817.389-53 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE CUSTODIO DE MATOS DE JESUS - CPF: 034.065.511-90 (AGRAVANTE), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), WESLAINE GARLINDO ANDRADE - CPF: 052.992.591-58 (AGRAVANTE), SERGIO TIDRE SALES - CPF: 808.095.961-72 (AGRAVANTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO LOURENCO - CPF: 039.927.401-45 (AGRAVANTE), NAZARENO ARAUJO DE PAULA - CPF: 015.253.691-48 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 432.292.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TIDRE SALES - CPF: 808.095.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO APARECIDO LOURENCO - CPF: 039.927.401-45 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZARENO ARAUJO DE PAULA - CPF: 015.253.691-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLAINE GARLINDO ANDRADE - CPF: 052.992.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CUSTODIO DE MATOS DE JESUS - CPF: 034.065.511-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL (MEI). AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. NÚCLEO FAMILIAR COM INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL REJEITADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Apelação interposta nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise
ex officio
de inovação recursal quanto a fundamentos suscitados apenas no Agravo Interno, consistentes na dispensabilidade de documentos contábeis da MEI e na aplicação autônoma da presunção de hipossuficiência, não alegados nos embargos de declaração nem em momento oportuno, atraindo a preclusão consumativa (art. 1.021, § 1o, CPC).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pelo Ministério Público em contrarrazões, rejeitada ante a constatação de que a peça recursal impugna de forma minimamente articulada os fundamentos da decisão agravada, preenchendo os requisitos formais para o seu conhecimento.
4. No mérito, discute-se a suficiência da documentação apresentada para comprovação da incapacidade econômica, bem como a suposta imposição de recolhimento em dobro do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada negou a gratuidade da justiça com base na ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, destacando que a agravante Loreane Rodrigues figura como MEI com faturamento anual de R$ 50.000,00, sem apresentar documentação contábil mínima.

6. A presunção de veracidade da alegação de pobreza prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos que apontem suficiência econômica, inclusive no contexto familiar (art. 99, § 2o, CPC).

7. Documentos referentes à renda dos demais agravantes não foram apresentados de modo satisfatório, especialmente quanto ao agravante Valmir Tomé de Oliveira, apontado como proprietário de imóvel rural, e Claudiney da Silva Oliveira, cônjuge da MEI.

8. A menção ao art. 1.007, § 4o, do CPC na decisão agravada não importou imposição de recolhimento em dobro das custas, tratando-se de advertência genérica, devidamente esclarecida em sede de embargos de declaração (ID n.o 286217363).

9. A decisão agravada é clara, objetiva e suficientemente fundamentada, não havendo omissão, erro material ou nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal o acréscimo de teses não suscitadas em momento processual oportuno, atraindo o não conhecimento parcial do Agravo Interno."

2. A exigência de dialeticidade recursal deve ser analisada com razoabilidade, sendo suficiente, para seu atendimento, que a parte impugne minimamente os fundamentos da decisão agravada com argumentos juridicamente pertinentes."

3."A presunção legal de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) pode ser elidida mediante elementos objetivos constantes nos autos, especialmente quando a parte requerente exerce atividade econômica formal e não comprova, com documentação idônea, sua incapacidade financeira."

4."A mera citação do art. 1.007, § 4o, do CPC não traduz imposição automática de recolhimento em dobro do preparo recursal."

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 98; 99, §§ 2o e 3o; 1.007, § 4o; 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no AREsp 2295608/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 11/2/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008147-26.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA, LOREANE RODRIGUES, VALMIR TOME DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Claudiney da Silva Oliveira, Loreane Rodrigues e Valmir Tomé de Oliveira
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID no 280807856), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por entender ausente a demonstração de hipossuficiência econômica, e rejeitou os embargos de declaração que alegavam erro material quanto à suposta imposição de recolhimento em dobro das custas.

Aduzem os agravantes, em síntese (ID no 289417890), que a decisão impugnada não observou os documentos juntados aos autos, que comprovariam a hipossuficiência da parte, como declarações de imposto de renda, extratos do INSS, Carteira de Trabalho e outros.

Alegam, ainda, que, teria aplicado indevidamente o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sem que houvesse omissão voluntária no recolhimento do preparo, e que a decisão é nula por negativa de prestação jurisdicional.

As contrarrazões vieram no ID no 290180145, pugnando pelo não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, pelo desprovimento.

Ato contínuo, foi oportunizada manifestação sobre possível inovação recursal (ID no 291761851), tendo os Agravantes defendido que os fundamentos invocados decorreram da própria decisão monocrática, não havendo inovação, mas apenas reação legítima a fundamentos novos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito, impõe-se a análise da admissibilidade parcial do presente recurso, à luz do princípio da regularidade formal dos atos recursais.

Verifica-se que, no Agravo Interno interposto (ID n.o 289417890), os recorrentes passaram a sustentar, pela primeira vez, as seguintes teses de inadequação da exigência de documentos contábeis, especialmente balancete patrimonial, da agravante Loreane Rodrigues, sob o argumento de que se trata de Microempreendedora Individual (MEI); e da aplicação da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, nos moldes do art. 99, § 3o, do CPC/2015.

Ocorre que, tais alegações não foram objeto dos embargos de declaração anteriormente opostos, tampouco foram suscitadas no prazo recursal subsequente à decisão monocrática de 16/04/2025 (ID n.o 280807856), o que revela inovação recursal, incompatível com os limites da devolutividade e da preclusão consumativa previstos no art. 1.021, § 1o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Agravo Interno não se presta à formulação de teses inéditas ou ao acréscimo de fundamentos não deduzidos oportunamente, sendo vedada a ampliação do objeto recursal em desconformidade com o contraditório e a estabilidade da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1695198 SP 2020/0097420-0, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021). [Destaquei]

Assim, por se tratar de inovação recursal,
não conheço da parte do Agravo Interno
que versa sobre a alegada dispensabilidade de documentos contábeis da MEI e sobre a aplicação autônoma da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, porquanto não arguidas oportunamente nas fases anteriores do processo.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do agravo interno sob o fundamento de que a peça recursal não teria impugnado, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que caracterizaria violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme preconizado no §1o do art. 1.021 do CPC.

Todavia, não assiste razão ao Agravado.

A exigência de dialeticidade, como critério de regularidade formal do recurso, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de modo claro e coerente, os motivos pelos quais entende incorreta a decisão impugnada, permitindo ao órgão julgador ad quem reexaminar os fundamentos decisórios.

No caso concreto, embora parte dos argumentos dos agravantes tenha, de fato, retomado fundamentos já expostos no recurso anterior (como a controvérsia sobre a hipossuficiência econômica e o contexto da negativa de justiça gratuita), a peça recursal identifica expressamente o conteúdo da decisão agravada, reiterando a sua discordância quanto à análise da documentação acostada, à não concessão do benefício da gratuidade da justiça e, sobretudo, contestando a suficiência da fundamentação adotada pela decisão monocrática quanto à inexistência de erro material.

Ainda que os agravantes tenham deixado de impugnar, com maior detalhamento, o conteúdo específico da rejeição dos embargos de declaração, o recurso como um todo contém elementos minimamente aptos a provocar o reexame dos fundamentos da decisão originária, inclusive com menção ao contexto probatório e à legislação de regência.

Assim, não se verifica ausência de impugnação global dos fundamentos da decisão agravada, tampouco inaptidão formal que inviabilize o conhecimento da insurgência.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por suposta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Claudiney da Silva Oliveira, Loreane Rodrigues e Valmir Tomé de Oliveira
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID no 280807856), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por entender ausente a demonstração de hipossuficiência econômica, e rejeitou os embargos de declaração que alegavam erro material quanto à suposta imposição de recolhimento em dobro das custas.

Pois bem.

Em que pesem os fundamentos invocados pelos agravantes, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade, omissão ou descompasso da decisão monocrática com a legislação processual vigente ou com a jurisprudência consolidada no âmbito deste tribunal e dos tribunais superiores.

A decisão agravada foi proferida com base em análise objetiva e fundamentada do conjunto probatório apresentado pelos recorrentes para fins de comprovação da hipossuficiência. Constatou-se que a agravante Loreane Rodrigues figura como microempreendedora individual (MEI), com situação regular perante os cadastros públicos e com faturamento anual declarado de R$ 50.000,00.

Embora o regime do MEI, por sua natureza simplificada, não imponha a apresentação de balanços contábeis completos, é de se exigir, ao menos, demonstração mínima da efetiva incapacidade de arcar com os custos do processo, o que não se verifica nos autos.

Não se trata aqui de negar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, mas de reconhecê-la como relativa, sujeita à análise crítica do julgador, especialmente quando contrariada por elementos concretos extraídos dos próprios autos.

Acresça-se a isso que, a documentação acostada também é omissa quanto à real situação financeira dos demais agravantes, especialmente do agravante Valmir Tomé de Oliveira, que, conforme consta nos autos da ação de improbidade de origem, é proprietário de imóvel rural, e de Claudiney da Silva Oliveira, cônjuge da agravante Loreane, sem que tenha sido comprovada, de modo satisfatório, a insuficiência econômica conjunta da unidade familiar, conforme exige o art. 99, § 2o, do CPC.

A jurisprudência do STJ tem reiteradamente decidido que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3 .000,00, em razão de violência doméstica, e negando a concessão de justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais é desproporcional à extensão do dano e às condições socioeconômicas do Réu, e se a justiça gratuita pode ser negada com base na ausência de comprovação de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de justiça local manteve o valor da indenização por danos morais, considerando-o razoável e proporcional à gravidade do delito, e a ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira do Réu.

4. A análise do pedido de redução do montante da indenização demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

5.
A concessão de justiça gratuita foi negada devido à falta de comprovação da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de pobreza e a apresentação parcial de documento desatualizado.

6. A declaração de pobreza deve ser relativizada quando as circunstâncias dos autos não a respaldam, especialmente quando o réu foi assistido por defensor constituído
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e deve ser mantida quando razoável e proporcional à gravidade do delito.

2.
A concessão de justiça gratuita requer comprovação inequívoca de hipossuficiência, não bastando a mera alegação de pobreza
."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC, art. 99, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1.926 .587/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.3.2022
.

(STJ - AgRg no AREsp: 2295608 SC 2023/0035900-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 4/2/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/2/2025). [Destaquei]

Do mesmo modo, a alegação de que teria havido imposição de recolhimento em dobro do preparo
foi devidamente esclarecida e rechaçada em sede de embargos de declaração
, nos quais se reconheceu que
não houve comando expresso nesse sentido
, mas apenas a referência normativa ao art. 1.007, § 4o, como advertência legal.

Veja-se:

(...) Importante salientar que o comando decisório, ao mencionar o art. 1.007, § 4o, do CPC,
não impôs automaticamente o recolhimento em dobro, mas apenas ressaltou as consequências legais da ausência de preparo, após o indeferimento da gratuidade
. Eventual determinação de recolhimento em dobro pressupõe a inércia da parte no cumprimento da intimação para regularizar o preparo, o que deverá ser avaliado oportunamente, conforme o caso. (...)

– Decisão de ID n. 286217363.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e na parte conhecida, REJEITO a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025